Tribunal: TJMT
Processo: 1037005-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037005-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA CAROLINE NUNES DA SILVA - CPF: 036.578.231-90 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0098-19 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSU
MIDOR.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Justiça
Gratuita.
Havendo declaração de hipossuficiência alegada no recurso pela parte recorrente, corroborada pelos documentos encartados no ID 257703163/PJe2, inexistindo provas em s
entido contrário, nem mesmo hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos financeiros, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte recorrida, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade
. Justiça gratuita mantida
.

2.
Dano moral.
O
simples

descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
não

configura
, por si só,

dano

moral.

Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020). De igual forma
N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terc
eira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.1
1.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03
/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

3.
No caso concreto, embora a parte reclamante tenha adquirido e pago produtos, com posterior cancelamento da compra pelas fornecedoras, não se demonstrou situação excepcional ou agravante apta a ofender a honra ou a imagem do consumidor. O simples cancelamento da compra não é suficiente para caracterizar dano moral
(N.U 1013299-98.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024; e N.U 1036003-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024). A
propósito
,
foi

bem

destacado

pelo

juízo
de
origem
que "
não
se
pode

afirmar

ainda
que a
Autora

passou

por

humilhação

ou

vexame
pela
situação

especialmente

porque
a
compra

não

foi

realizada

em

loja

física
, mas pela internet, junto
ao

sítio

eletrônico
da Ré Americanas
"
. Ressalta-se ainda
que "
a
própria

Autora

informa

na

petição

inicial
que a Ré
promoveu
o
reembolso
da
integralidade
do valor no
dia
22/05/2024,
ou

seja
, 21 (
vinte
)
dias

após
o
pa
gamento
,
mediante

depósito

em

sua

conta

bancária
,
fato
que
evidencia
a
inexistência
de
má-fé
das Rés
".
Além

disso
,
em

sede
de embargos
declaratórios
,
elucidou-se
que "
em

relação
a
sua

alegação
de
ocorrência
de
publicidade

enganosa
,
ainda
que
esta

fic
asse

configurada
,
não

há

como
se
interpretar
que
esta

situação
o
constrangeu

ao

ponto
de
abalar
a
sua

honra

passível
de
indenização

por

danos

morais
,
até

porque
a
compra

foi

realizar
pela internet, e o
reembolso

foi

realizado
no
prazo
de 21
dias
, o que é
r
azoável
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a

improcedência
do
pedido
de
indenização

por

danos

morais
é
medida
que se
impõe
",
devendo
a
sentença
ser
mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
hon
orários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula

do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037005-19.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAULA CAROLINE NUNES DA SILVA

Recorridos
:
LOJAS AMERICANAS S.A. e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAULA
CAROLINE NUNES DA SILVA ajuizou reclamação em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
e
LOJAS AMERICANAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n. 9.099/95.
DA JU
STIÇA GRATUITA OPINO
por

reconhecer
o
tramite
processual
gratuito
, pois o
artigo
54 da Lei no 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e

despesas

deverá
ser
formulado

em

segunda

instância
,
caso

haja

prolação
de
recurso
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da
análise
do
processo
,
verifico
que se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convenc
imento

motivado
do
artigo
371 do CPC.
Aliado

a

isso
,
verifico
que as partes,
ao

serem

indagadas
(
Audiência
de ID 167172786)
sobre a realização de audiência de instrução e julgamento

ou

produção
de
novas

provas
,
reportaram
-se à
contestação
e
a

impugnação
, m
as nada
requereram

nesse

sentido
.
Outrossim
, “(...) a
produção

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção

(...)”(
TJ-
BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018),
razão
pela qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA P
ROVA No
caso
, é
oportuno

esclarecer
que a
relação

travada
entre as partes é de
natureza

consumerista
,
consoante

artigos
2o e 3o do CDC,
devendo
ser
aplicado

ao

caso

os

ditames

contidos

legislação
de
consumo
, inclusive com
relação

ao

ônus
da
prova
,
cuja

inv
ersão
OPINO
por
DEFERIR
nesta

oportunidade
,
consoante
art. 6o, VIII do CPC. DA ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais
,
na
qual a
parte

autora

sustenta
que no
dia
01/05/2024,
acessou
o site da Ré AMERICANAS e
adqu
iriu

dois

celulares
da SAMSUNG,
pelo
valor de R$ 2.699,55
cada
,
efetuando
o
pagamento
total de R$ 5.339,10
pelos
2 (
dois
)
celulares
.
Registra
que no
dia
05/05/2024,
a

Autora

recebeu
um e-mail da Ré,
informando o cancelamento da compra e estorno do pagament o
.
Destaca
que no
dia
06/05/2024 a Ré
enviou
outro e-mail, agora para
justificar
que
o

cancelamento

ocorreu
pois
houve
um
erro

sistêmico
no
anúncio
pois o valor
do

celular

não

correspondia

ao
valor de mercado do
produto
.
Afirma

ainda
que no
dia
22/05/2024
a Ré
devolveu
o valor de R$ 5.399,10, que
corresponde

a

integralidade
dos
valores

pagos

pelos

celulares
.
Assim,
ingressou
com a
presente

ação
,
requerendo

indenização

por

danos

morais
.
A Ré AMERICANAS se
defende
,
esclarecendo
que a
compra

foi

cancelada
,
por
que

houve

uma

falha

sistêmica
,
implicando
no
anúncio
de um
preço

vil

pelo

celular
,
considerando
que
o

modelo

escolhido
pela
Autora

custa

aproximadamente
R$ 5.500,00, e
a

oferta
era de R$ 2.699,95,
ou

seja
,
menos
da
metade
do valor de mercado do
celular
.
Po
is
bem
.
O
pedido
de
indenização

por

danos

morais

não

merece

acolhimento
. Isto
porque
, a Ré
apresentou

uma

justificativa

razoável
para
cancelamento
da
venda
, pois o
preço
do
celular

anunciado

correspondia
a
menos
da
metade
do valor de mercado do
produto
.
Nã
o
se
pode

afirmar

ainda
que
a

Autora

passou

por

humilhação

ou

vexame
pela
situação

especialmente

porque
a
compra

não

foi

realizada

em

loja

física
, mas pela internet, junto
ao

sítio

eletrônico
da Ré Americanas.
Registra
-se
ainda
que a
própria

Autora

informa

na

petição

inicial
que a Ré
promoveu
o
reembolso
da
integralidade
do valor no
dia
22/05/2024,
ou

seja
, 21 (
vinte
)
dias

após
o
pagamento
,
mediante

depósito

em

sua

conta

bancária
,
fato
que
evidencia

a

inexistência
de
má-fé
das Rés. Assim,
ainda
que
a

ausênc
ia
de
entrega
do
produto

adquirido

seja
um
fato

desagradável
, o
inadimplemento

contratual
,
por

si

só
,
não

enseja

a

almejada

reparação
moral. O
cancelamento
de
uma

venda
,
sem

maiores

prejuízos

ao
Autor,
em

si

mesmo

não

gera
o
dever
de
indenizar
,
sendo

fato

corriqueiro
da
vida

comum

ao

homem

médio
. Neste
sentido
: EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA.
Ocorrendo
a
solidariedade

nos

moldes
do
artigo
18 do CDC,
inexiste

em
se
falar

em

solidariedade

passiva

quando
se
entra

na

cadeia
de
responsáveis

pelo

evento
.
Preliminar

rejeitada
.
MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – CANCELAMENTO – ESTORNO DE VALORES UM DIA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL – INCÔMODO COMUM AO HOMEM MÉDIO – AUSENTE O DANO MORAL
PRESUMIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O
cancelamento
de
compra
via internet
não

tem
o
condão
de ser
guindado
à
uma

violação
moral
presumida
,
sendo
um
aborrecimento
,
porém
,
não

gerando
o
direito
de ser
indenizado
de forma
presumida
.
Ocorrendo
o
estorno
d
e
valores
, um
dia

após
o
ajuizamento
da
ação
,
sem

sequer

ter

ocorrido

citação

alguma
,
inexiste
se
permitir

a

indenização

fixada

na

sentença
,
sendo
o valor
estornado

dentro
de
prazo

esperado

em

operações
de
cartão
de
crédito
,
levando
à
improcedência
da
dema
nda
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS À EMPRESA QUE NÃO RECORREU ANTE A SOLIDARIEDADE ENTRE ELAS. (N.U 1005956-78.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/09/2022,
Pub
licado
no DJE 23/09/2022)
E M E N T A RECURSO INOMINADO.

CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PACOTE DE VIAGEM.

CANCELAMENTO DE COMPRA.
ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DO CRÉ
DITO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES.
DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso
em
que a
Recorrida

sustenta

a

existência
de
cobranças

indevidas

na

fatura
do
cartão
de
crédito
de
seu

cônjuge

por

parte
da
empresa

Recor
rente

referente
a
uma

compra

já

cancelada
,
pleiteando
a
restituição
,
em
dobro, dos
valores

indevidamente

cobrados
e
reparação

por

danos

morais
. 2. A
situação

vivenciada
pela
Recorrido

corresponde
a
mero

dissabor
,
passível
de ser
enfrentado

por

qualquer

pes
soa
no
cotidiano
,
motivo

pelo
qual,
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano

extrapatrimonial
. 4.
Ademais
,
verifica
-se que
empresa

Recorrente

disponibilizou
o
crédito
da
compra

cancelada
para a
Recorrido

nas

faturas
dos meses
subsequentes
,
adotando
,
desta
f
orma a
medida

cabível
para a
resolução
da
controvérsia
. 3.
Sentença

reformada
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 80117507120148110006 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de
Julgamento
: 13/11/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicaç
ão
: 18/11/2020)
Recurso

Inominado
no.: 1001369-94.2021.8.11.0001
Origem
: Primeiro
juizado
especial
cível
de Cuiabá
Recorrente
(s): G8 COLCHOES
EIRELI
Recorrido
(s): SHIRLEY APARECIDA BARROS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do
Julgamento
: 30/08/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – QUE
STÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Não
obstante
os

dissabores

experimentados
pela
Reclamante

ao

ter
valor
debitado

indevidamente

em

sua

conta

bancária
, o
estorno
do
montante

contestado

oco
rreu

em
tempo
hábil
, o que
mostra
que a
recorrente
se
mostrou

diligente

em
resolver o
problema
de forma
administrativa
.
Como
houve
o
ressarcimento
dos
valores
de forma
tempestiva
,
os

fatos

articulados

não

suplantam
o
mero

aborrecimento
.
Em
face
da
ausência
de
qualquer

ofensa

a

atributo
da
personalidade
da
recorrida
,
não

está

caracterizado
o
dano
moral.
Sentença

reformada
para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
, e
julgar

improcedentes
a
pretensão
inaugural.

Recurso

conhecido
e
provido
.
(TJ-MT 100136994202
18110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de
Julgamento
: 30/08/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 31/08/2021) Assim
sendo
,
a

improcedência
do
pedido
de
indenização

por

danos

morais
é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO Ante
ao

exposto
e
fundamentado
, e,
após

analisar
as
versões

fáticas
e
jurídicas

apresentadas

por
ambas as partes, OPINO
por
: 1. RECONHECER a
relação
de
consumo
entre as partes e DEFERIR
a

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
parte

autora
. 2.
Entretanto
,
nos

term
os
do
artigo
487, I do CPC, OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos

feitos

na

inicial
.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
através
de
seus

patronos
.

Volmir

Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n
.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Marce
lo Sebastião Prado de Moraes Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que a
publicidade

enganosa
,
veiculada

pelas
partes
reclamadas
, se
trata
de
falha

na

prestação
de
seus

serviços
que
gerou

dan
o
moral
indenizável
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
,
foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

recorrente
e, no
mais
, ambas as
recorridas

requereram
o
não

provimento
do
recurso

interposto
pela parte adversa
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025